Tribunal: TJSP
Processo: 0020309-29.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução Fiscal – ISS – Município de Jaú – Ocorrência – Paralisação do feito por prazo superior ao previsto no art. 40 da LEF – Aplicação do entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob o regime do art. 1.036 e seguintes do NCPC – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000162027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0020309-29.2011.8.26.0302, da
Comarca de Jaú, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAHU, é apelado ANA MARIA POLLINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0020309-29.2011.8.26.0302 - Jaú - Voto no 37248 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0020309-29.2011.8.26.0302
Apelante
:
Município de Jaú
Apelada
:
Ana Maria Pollini
Comarca
:
Jaú
Voto no 37.248.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Execução
Fiscal ISS Município de Jaú Ocorrência
Paralisação do feito por prazo superior ao
previsto no art. 40 da LEF
Aplicação do
entendimento adotado pelo STJ no julgamento
do REsp no 1.340.553/RS, sob o regime do art.
1.036 e seguintes do NCPC
Recurso não
provido.
V i s t o s.
Execução Fiscal fundada em IPTU dos
exercícios de 2005 a 2006 e 2008 a 2010 do Município de Jaú,
extinta pela sentença de fls. 13/18, prolatada pela Meritíssima
Juíza de Direito Paula Maria Castro Ribeiro Bressan, que
reconheceu a prescrição intercorrente.
Apela a Municipalidade buscando a
reforma, aos seguintes argumentos, em síntese: houve nulidade da
sentença porque não foram observados os arts. 25 e 40, § 4o,
ambos da LEF; ademais, não foram cumpridos os pressupostos
para o reconhecimento da prescrição.
Regularmente processado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0020309-29.2011.8.26.0302 - Jaú - Voto no 37248 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Rejeita-se, inicialmente, o pedido de
anulação da sentença, por certo que a mesma preenche todos os
requisitos, insurgindo-se a apelante, na verdade, contra o suposto
desacerto do decidido.
Pelo mais, também não prospera o
reclamo.
Intimada a Municipalidade acerca da
negativa de citação do executado em 10.07.2012 (fls.11) e esta, a
partir de então, não praticou qualquer ato tendente a imprimir
andamento efetivo ao processo, teve início a partir daí,
automaticamente, o procedimento do art. 40 da Lei no 6.830/80,
conforme assentado no julgamento, pelo STJ, do REsp no
1.340.553/RS (1a Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
m.v., em 12/09/2018), submetido ao regime do art. 1036 e
seguintes do NCPC.
Iniciada a partir daquele marco a
contagem do prazo de suspensão, e, depois deste, do prazo
prescricional, tudo nos termos daquele precedente, constatado o
escoamento de quase 7 (sete) anos, sobreveio a respeitável
sentença, datada de 28.03.2019, reconhecendo a ocorrência da
prescrição intercorrente.
Não há, portanto, como afastar o decurso
do lustro prescricional, valendo a pena destacar, segundo o já
mencionado julgado, que: “havendo ou não petição da Fazenda
Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0020309-29.2011.8.26.0302 - Jaú - Voto no 37248 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável...”.
Irrelevante, no caso, não tenha sido a
Fazenda Municipal previamente ouvida acerca da prescrição, uma
vez que
sempre na esteira do decidido no mencionado
julgamento , cumpria-lhe, na primeira oportunidade que lhe
coube falar nos autos, demonstrar eventual prejuízo resultante da
falta e, no entanto, nada invocou a respeito, tampouco
comprovando a ocorrência de qualquer causa de interrupção ou
suspensão da fluência do prazo prescricional.
Por fim, não socorre a apelante invocar a
ausência de intimação, nos termos do art. 25 da LEF, ao pretexto
de que todos os atos tendentes ao processamento da execução
fiscal devem decorrer de impulso oficial, por certo que esse
princípio não é absoluto, cabendo ao interessado diligenciar no
sentido do regular andamento do feito, nas situações em que se
opõem obstáculos à sequência dos atos processuais. Assim já
ficou decidido pelo STJ quando do julgamento do REsp no
502732/PR (2a Turma, Relator Ministro Franciulli Netto, v.u., DJ
de 29/03/04 e do REsp no 978415/RJ (1a Turma, Relator Ministro
José Delgado, v.u. DJ de 16/04/08).
O referido dispositivo não prevê a
obrigatoriedade de se intimar a Fazenda para dar andamento aos
atos processuais, mas apenas determina que a mesma deverá, nas
execuções fiscais, ser intimada pessoalmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0020309-29.2011.8.26.0302 - Jaú - Voto no 37248 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Por tudo o que se expôs, há de se
confirmar a respeitável sentença que reconheceu a prescrição.
Para que dúvida alguma paire a respeito,
por fim, assenta-se que a presente decisão não representa negativa
de vigência a nenhum dos dispositivos invocados pela apelante.
Ante o exposto, em suma, meu voto
propõe negar provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica